Tribunal: TJBA
Processo: 8046751-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046751-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: EDNALVA LIMA MOURA Advogado(s): GABRIELA BARROS LIMA DA CUNHA, FILIPE EDY SOUZA DE SA AGRAVADO: EVERTON SANTOS FERNANDES e outros Advogado(s): ANGELO DEVECCHI REIS DO SACRAMENTO EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência consistente na imposição, ao réu, da imediata transferência de veículo que teria sido alienado mediante sucessivas transações. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15. 4. A inicial não veio instruída com instrumento contratual formal que evidencie os termos e condições da suposta alienação, tampouco com o documento de transferência do veículo assinado pela vendedora, havendo apenas conversas por aplicativo de mensagens, cuja validade probatória não pode ser confirmada de plano. 5. Inexistindo elementos capazes de corroborar as teses recursais, não se pode conceder a tutela de urgência antes da instrução probatória. Ademais, o alegado periculum in mora decorre de situação fática já existente há considerável tempo, não configurando urgência que justifique a concessão de tutela sem o devido aprofundamento probatório. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano." Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 300; Código de Trânsito Brasileiro, art. 123. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.